Tribunal: STF
Processo: ARE 1595026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NORMAS MUNICIPAIS DE EDIFICAÇÃO. I. Caso em exame trata de demolição de construção por ausência de projeto aprovado, e ofensa a normas urbanísticas municipais, por não observância de recuo de terreno. II. A questão em discussão consiste em determinar se: a) é cabível a demolição da construção; b) há a possibilidade da regularização sem demolição pela Lei Municipal de Regularização de edificações. III. Razões de decidir: 1) Apesar da ausência de prévia aprovação do projeto para construção/ampliação, e de não observação do recuo de terreno, o Município não demonstrou que a construção realizada pela ré provoca perigo à população, à vizinhança ou grave violação ao ordenamento jurídico, capaz de acarretar prejuízo ao interesse público. Demolição da construção, por se tratar de medida extrema, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 2) Lei Municipal de Regularização que estabelecia diretrizes, normas técnicas e procedimentos para a regularização onerosa de edificações residenciais e comerciais construídas e utilizadas em desacordo com a legislação urbanística municipal. Possibilidade de aplicação da lei. Município não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de fatos que motivem o ato administrativo de indeferimento do pedido de regularização da construção. Incabível, neste momento, a drástica e irreversível demolição do imóvel; 3) Dispositivo: Sentença reformada. Improcedência do pedido demolitório formulado pelo Município. RECURSO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, “caput”; 18; 30, I e VIII; e 37, “caput”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente